Tribunal: TCU
Processo: 028.336/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Jeová Souto Mota, ex-prefeito do Município de Tamboril-CE (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 10.228/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Jeová Souto Mota, ex-prefeito do Município de Tamboril-CE (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 10228/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.